Tribunal: TJDFT
Processo: 0748548-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0748548-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: NELSON JOSE MOREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Nelson José Moreira em face da r. decisão (ID 21660863) que negou seguimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargante, em razão da falta de interesse processual. Alega, em resumo, que a r. decisão está eivada de omissão e obscuridade. Sustenta que há interesse recursal porque, a despeito de ter sido deferida a gratuidade de justiça nos autos do Agravo de Instrumento no 0718589-32.2020.8.07.0000, foi determinado pelo d. Juízo a quo que o ora Embargante deposite o valor dos honorários periciais. Destaca que a r. decisão não esclareceu qual a abrangência do deferimento da gratuidade no citado Agravo de Instrumento. Requer seja sanada a omissão para reconhecer o interesse recursal, ou esclarecido se o deferimento da gratuidade de justiça nos autos do referido Agravo de Instrumento abrange o processo em primeira instância. É o relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. A despeito dos argumentos do Agravante, a r. decisão restou clara no sentido de que não há interesse recursal, uma vez que a gratuidade de justiça foi deferida a ele nos autos do Agravo de Instrumento no 0718589-32.2020.8.07.0000. Como se sabe, o benefício vigora desde o deferimento e até que haja a sua revogação, o que não ocorreu no caso em apreço. Portanto, não há falar em omissão ou obscuridade da r. decisão. O que se percebe é que, ao manejar os embargos de declaração (ID 72361268 na origem), o ora Embargante provocou o d. Juízo a quo a se pronunciar sobre benefício que já tinha sido deferido, mas sem fazer alusão a tal fato. Portanto, se não configuradas as hipóteses insertas no art. 1.022 do CPC/15, inviável prover o ED. Assim, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator